Tribunal: TJMT
Processo: 1007962-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1007962-92.2016.8.11.0041
APELANTE: VILMAR DE MORAIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, o direito de servidor público em obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, é afeta ao Tema.o1086 do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 14/04/2021, os Recursos Especiais no 1854662/CE, no 1881324/PE, no 1881283/RN e no 1881290/RN, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1086, no qual se busca:
a) "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública”.
Outrossim, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1030, inciso III do CPC.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, quando então, deverá os autos retornar à conclusão para retomada da marcha processual.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora